Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-90.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO – Descontos relativos a seguro sem conhecimento e autorização da autora – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato, com valor reduzido – Devolução simples de valores, ausente prova de atitude de má-fé da instituição financeira –– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000895-
90.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO AGIBANK S/A,
é apelada ADRIELE LOPES DE OLIVEIRA LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000895-90.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.455 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000895-90.2020 – PENÁPOLIS.
Apelante: Banco Agibank S/A.
Apelada: Adriele Lopes de Oliveira Lisboa.
Juiz: Marcelo Yukio Misaka.
Voto 24.455
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO

Descontos relativos a seguro sem conhecimento e
autorização da autora Responsabilidade objetiva
Desídia da instituição financeira
Dano moral
configurado, a decorrer do só fato, com valor
reduzido Devolução simples de valores, ausente
prova de atitude de má-fé da instituição financeira
Recurso parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 114/117, de relatório adotado e embargos
de declaração acolhidos (fl. 122), julgou procedente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano material
e moral (este último fixado em R$10.000,00), relativa a desconto de seguro
não contratado, movida pela apelada à apelante honorários advocatícios de
10% do valor da causa.

Diz-se que não ocorreu prática abusiva alguma, que a apelada
não foi compelida a contratar seguro e não pode alegar ignorância do que se
passou. Insiste que se cuidou de produto autônomo e o seguro permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000895-90.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.455 - (fr)
3
recebimento de indenização, na hipótese de sinistro. Houve concordância
expressa e a prática é comum no mercado. Não é possível se falar em
devolução de valores e a contratação, de toda forma, já foi cancelada. Não
cabível ordem de devolução dobrada de quantias, já que não configurada má-
fé. Não se fala em ocorrência de prejuízo moral indenizável e a quantia, se
mantida a condenação, deve ser reduzida, porque excessiva e desproporcional
ao ocorrido (fls. 126/140).
Veio resposta (fls. 146/152).

É o relatório.

2.
Recurso
parcialmente
fundado.
Trata-se
de
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização
por dano material e moral. A autora alega que observou descontos de seu
benefício de seguro nos valor de R$14,90, sem sua permissão, certo que a
única relação mantida com a apelada é de empréstimo pessoal. Pleiteou, por
isso, a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores
debitados e indenização por danos morais.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos extratos de sua
conta bancária (fls. 27/48).
A instituição financeira ré apresentou contestação alegando que
efetuou o cancelamento do seguro, impugnou ressarcimento da repetição do
indébito e alegou ausência do dano material e moral. Acrescentou, ainda, que
por razões alheias a sua vontade, o contrato firmado pela autora extraviou (fl.
64), não sendo possível sua exibição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000895-90.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.455 - (fr)
4
Muito embora a autora tenha afirmado que os tais descontos
tiveram início em outubro de 2018 (fl. 11), com ação ajuizada somente em
fevereiro de 2020 (levou mais de um ano para perceber do que se passava),
forçoso convir que a ré não poderia agir na forma apontada já que não
conseguiu provar autorização da autora para a contratação em causa.
Evidente que a responsabilidade do Banco, nesse contexto, é
objetiva, ou seja, independe de culpa. E, inda disso se pudesse abstrair,
também houve culpa da ré, que poderia evitar o fato se tivesse examinado
com rigor a situação apresentada.
A par disso, para a autora foi necessário buscar solucionar o
problema, que lhe trouxe aborrecimento, como decorrência da insegurança do
sistema bancário, em prejuízo da consumidora (fato gerador de dano moral),
inclusive em seu benefício previdenciário. Aliás, basta se coloque na situação
dela para que disso se afira, extrapolado do âmbito do aborrecimento usual.
Destarte, está-se diante do chamado dano in re ipsa tem por
fato gerador a só ocorrência do fato, desnecessária comprovação de prejuízo
moral, presumido.
Lembre-se de que a prova do dano moral, que se passa no
interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito, segundo
precedente do STJ. Além disso, as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375
do CPC) apontam para situação de ansiedade e revolta por parte da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000895-90.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.455 - (fr)
5
tudo a povoar o espírito daquela que se viu na situação apontada.
No caso, o quantum a ser pago a título de indenização por danos
morais deve ser apto a compensar, suficientemente, o dano e a desestimular
reincidência, não devendo, em situação alguma, gerar enriquecimento, o que
feriria os princípios que regem a matéria (razoabilidade e proporcionalidade).
Porém, é fato que não há notícia de que o nome da autora
tenha sido inscrito em cadastro desabonador, nem informação de que
haja, realmente, enfrentado qualquer outro problema decorrente da
situação criada, fato que provocaria angústia muito maior. Os
abatimentos, por outro lado, foram na módica quantia de R$14,90 (valor
que, convenha-se, não prejudica financeiramente ninguém não havendo
notícia concreta de qualquer outra ocorrência nesse sentido). A autora,
por fim e como acima anotado, levou mais de um ano para perceber o
que ocorria o que demonstra o pouco controle que mantém sobre suas
finanças e confirma ausência de qualquer outro prejuízo decorrente da
situação.
Nesse contexto, circunstancialmente, adstrito àquilo que vem
entendendo o STJ e esta Câmara, é hipótese de reduzir a indenização
arbitrada para R$6.000,00 (seis mil reais) que não é quantia elevada e não
enriquece a ninguém.
Afasta-se, por outro lado, ordem de devolução dobrada de
valores. Embora a apelante não tenha oferecido cópia do contrato, não há
elemento probatório algum que comprove atitude de má-fé da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000895-90.2020.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.455 - (fr)
6
financeira afinal, abatimento de R$14,90 não alcança tal conclusão (e aquilo
que a autora fez constar a fl. 147, parte final e 148, não passa de mero
exercício de futurologia, sem base probatória concreta nos autos). O quanto
abatido a título de seguro (vide extratos a fl. 27/48) será devolvido, mas de
maneira simples.
As quantias relativas ao dano moral e material serão corrigidas,
monetariamente, da publicação deste acórdão e do desembolso,
respectivamente. Os juros de mora serão contados da citação

responsabilidade contratual.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido mantida declaração de inexistência de relação jurídica, relacionada
ao seguro em questão, ordenada devolução simples dos valores descontados e
condenada a ré a responder pelo prejuízo moral acima quantificado.
O decaimento da autora foi de pequena parte de seu pedido.
Incide, por outro lado, o teor da súmula 326 do STJ. Por isso que a ré
continua a responder pelos encargos da sucumbência, com verba honorária
fixada em sentença, mas a incidir sobre o valor da condenação. Não se aplica,
por fim, o que previsto no art. 85, § 11, do CPC.

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso